Tribunal: TJMT
Processo: 1009683-11.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009683-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 230.279.668-39 (APELANTE), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – NEGATIVA DE CREDIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO INTERNA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A empresa demandada não tem qualquer obrigatoriedade de firmar crediário, posto que o contrato subsiste em razão da comunhão de interesses das partes.

A negativa de contratação baseada na existência de pendência financeira em nome da parte contratante, por si só, não gera o dever de indenizar, por se tratar de exercício regular de direito da requerida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009683-11.2018.8.11.0041

APELANTE: DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA

APELADO: COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1009683-11.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (SUPERMERCADO COMPER)
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a requerida lhe ofereceu um crediário, por meio do Cartão Compcard, entretanto, seu cadastro não pôde ser finalizado em decorrência da existência de uma restrição interna em seu nome.

Sustenta que segundo consulta no Serasa, seu nome não estava negativado, razão pela qual retornou ao estabelecimento para finalização do cadastro, porém, sem sucesso.

Diante da humilhação, transtornos e ofensas, entende que deve ser indenizado moralmente, no patamar de 50 salários-mínimos (id. 168631668).

Nas contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não comprovada a recusa no crédito e porque ainda que houvesse tal impedimento, trata-se de exercício regular de direito de financeiras, caso o pretenso consumidor não possua SCORE suficiente, sendo que isto não está relacionado tão somente a pessoas negativadas. Ressalta, inclusive, que a instituição financeira não necessita declinar as razões de sua negativa.

Além disso, argumenta que não há nenhuma prova de que o recorrente estava no estabelecimento em 07/04/2018, sendo que “
a presente ação está única e exclusivamente pautada na certidão positiva do SERASA emitida em 11/04/2018 que em NADA tem o condão de ligar a essa Recorrida
” (sic).

Ressalta que “
apenas o Banco administrador do cartão, qual seja o Bradesco S/A tem o condão de solucionar qualquer questão referente a liberação de cartão, bem como tem requisitos próprios de admissibilidade e análise de crédito, NÃO RESTADO, PORTANTO, NENHUMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELOS FUNCIONÁRIOS DESSA RECORRIDA
” (sic).

Explica não se tratar de restrição interna, mas “
sim de banco de dados do Banco Central que eventualmente gerou algum registro em nome do Recorrente que confronta a política de liberação de crédito desta Recorrida
” (sic).

Por outro lado, aduz que não há pretensão resistida por parte da recorrida em resolver a questão, razão pela qual há de ser afastada qualquer hipótese de condenação em dano moral.

No mais, sustenta que o reconhecimento do dano moral deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Ausente prova do ilícito não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade e tampouco em danos morais, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença. Alternativamente, requer que a indenização seja fixada com razoabilidade e que correção monetário e os juros moratórios incidam a partir do arbitramento (id. 168631672).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 169017169).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA
ajuizou a
ação de reparação de danos materiais e morais em face de
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (SUPERMERCADO COMPER)
, alegando que em 07/04/2018 estava fazendo compras em uma das lojas da ré, quando foi abordado por uma funcionária que lhe ofereceu um cartão, entretanto, quando finalizado o cadastro, lhe foi negado o crediário ao argumento de que seu nome estava ‘sujo’.

Sustenta que se sentiu constrangido, pois seu nome estava limpo e sempre honrou com seus compromissos, razão pela qual postulou o pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

E contra este
decisum
insurge-se a ora apelante, alegando que restou caracterizado o dano moral e o dever de indenizar.

Pois bem. Pela análise dos autos, entendo que não tem razão o apelante.

Isso porque a negativa de contratação baseada na existência de pendência financeira em nome da parte contratante, por si só, não gera o direito à indenização, uma vez que não configura violação aos direitos da personalidade, tampouco ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Nota-se que a apelada age em consonância com os seus interesses, sem praticar qualquer ilícito e sem contrariar o ordenamento normativo.

Em outros termos, a empresa apelada não está obrigada a efetuar negócio jurídico com qualquer pessoa, por ter a faculdade de avaliar a conveniência da contratação, de acordo com sua apreciação da capacidade de pagamento do interessado.

Dessa forma, a negativa de concessão de crediário consiste em exercício regular de direito da instituição demandada, vedado apenas o comportamento discriminatório, que não foi comprovado nos autos.

Acrescente-se a isso o fato de que o requerente não comprovou que foi dada qualquer publicidade à restrição realizada apenas no sistema interno da apelada, deixando de demonstrar a ocorrência de dano moral indenizável.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
ACESSO A LINHAS DE CRÉDITO – NEGADO
- PRETENSÃO AUTORAL DE EXCLUSÃO DE SEU NOME JUNTO DE RESTRIÇÃO INTERNA JUNTO À INTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE- INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DA RESTRIÇÃO INTERNA – BANCO APELANTE QUE NÃO APRESENTOU QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA A SUPRESSÃO DAS LINHAS DE CRÉDITO AO AUTOR – FATO QUE, CONTUDO, NÃO CONDUZ À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO-
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RESTRIÇÃO INTERNA- NEGATIVA DE CRÉDITO QUE ESTÁ INSERIDA EM SUA LIBERDADE DE CONTRATAR – RESTRIÇÃO NO CADASTRO INTERNO DO BANCO – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO DÉBITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - AFASTADOS
-SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A simples anotação de dívida nos sistemas internos da instituição financeira, não se mostra apta a ocasionar dano moral, se não foi dada publicidade ao débito em cadastro de inadimplentes, tampouco restou caracterizada restrição ao crédito junto a outros órgãos
(CADIN, SERASA) e a outros agentes financeiros.”
(TJ-MT 10190408320168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– ART. 927, C. CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.
O fato de não ter sido liberado crediário para que a autora efetuasse eventual compra, não se trata de conduta desabonadora ou ilícita, até porque a recusa pode ter ocorrido pelos mais variados motivos, não havendo ainda qualquer prova que denote a ocorrência de algum erro
. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido.”
(TJ-MT - APL: 00068413920118110003 148597/2013, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014)

Diante disso, entende-se que não restou caracterizada a conduta ilícita da apelada, nem o dano moral alegado, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023